Tribunal: TJMT
Processo: 1022483-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022483-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - CPF: 708.499.008-91 (ADVOGADO), SADI LUIZ PICCININ - CPF: 192.730.450-49 (AGRAVANTE), SADI LUIZ PICCININ JUNIOR - CPF: 878.628.161-53 (AGRAVANTE), FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 174.526.601-10 (AGRAVADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022483-29.2020.8.11.0000

–
CUIABÁ/MT

AGRAVANTE(S):

SADI LUIZ PICCININ

SADI LUIZ PICCININ JUNIOR

AGRAVADO(S):

FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS DE CORRETAGEM – OITIVA DE TESTEMUNHA – PRECLUSÃO – INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – PRÓPRIA PARTE QUE SE COMPROMETE TRAZER AS TESTEMUNHAS INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSIVEL – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a manifestação expressa das partes de que trariam as testemunhas para a audiência independentemente de intimação e, diante da ausência injustificada, mostra-se preclusa a oitiva da mesma.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SADI LUIZ PICCININ e SADI LUIZ PICCININ JUNIOR
contra a decisão que, nos autos da Ação de
Cobrança de Honorários de Corretagem no 1001288-97.2018.811.0051
ajuizada
por
FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA
,
indeferiu o pedido de oitiva de testemunha SILVINO RUPOLO, porquanto preclusa a sua oitiva.

Em síntese, sustentam os agravantes a necessidade de oitiva da testemunha, haja vista que se trata da testemunha principal, que certamente irá elucidar os fatos e trazer o direito a quem de direito confere, uma vez que não fora o agravado quem intermediou a venda da Fazenda São Francisco como corretor do imóvel.

Destacam os agravantes que, ainda que tenham informado ao Juízo que as testemunhas compareceriam em audiência sem necessidade de intimação, o que evitaria expedição de documentos e movimentação do senhor oficial, na data designada, a testemunha em questão informou que: “
que estava em Cuiabá e não teria condições de comparecer em audiência, mas que se designasse outra data estaria presente”.

Afirmam, ainda, que fora feita a justificativa perante o Juiz deprecado para marcar nova data para a oitiva o que foi indeferido e antes do retorno da carta precatória para o Juiz Deprecante, apresentou-se requerimento para que solicitasse ao Juiz Deprecado e marcasse outra data para oitiva da testemunha o que foi também indeferido.

Razão pela qual, insistem na oitiva da referida testemunha, para que as inverdades alegadas pelo agravado caiam por terra.

A liminar postulada foi indeferida no ID no
64869472
.

Sem
informações.

C
ontraminuta
apresentada no
ID no
64495960, pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Pretende
m

os
agravante
s
, em síntese, a reforma da decisão
agravada
para que seja realizada a oitiva da testemunha por ela
indicada
, dizendo ser essencial à busca da verdade dos fatos.

Contudo, s
em razão
aos agravantes
.

Isto porque, consoante cediço,
o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15.

E, no caso concreto, oportuno ressaltar que os
próprios agravantes fizeram declaração no bojo da Carta Precatória, informando a desnecessidade de intimação das testemunhas indicadas, e que estas compareceriam em juízo, independentemente de intimação (ID. 64318542 - Pág. 135).

E, cientes os agravantes da audiência designada para 04 de março de 2020 (64318542 - Pág. 125), operou-se a preclusão da oitiva da testemunha requerida.

Assim, ainda que se admita exceções em caso de alguma justificativa plausível, verifica-se que os agravantes nem sequer justificaram a ausência da tal “
principal testemunha
”, limitando-se a alegar a indispensabilidade da mesma.

Senão vejamos trecho da decisão agravada (ID. 64318535 - Pág. 2):

“Excepcionalmente, admitir-se-ia a apresentação de justificativa, caso alguma situação imprevisível ocorresse e, assim, impedisse a Parte de cumprir o encargo de fazer apresentar a testemunha. Entretanto, nota-se, do pedido feito pelo Requerido, a inexistência sequer de explicação mais detalhada do motivo que teria impossibilitado a apresentação da testemunha. Mais do que isso, nenhuma prova -- sequer indícios -- do ocorrido acompanhou o pedido de reconsideração. Assim, nada havendo a impedir a preclusão da oitiva da testemunha, INDEFIRO o pedido de oitiva.”

Aliás, quanto à preclusão,
estabelece o egrégio Superior Tribunal de Justiça
:
“A preclusão tem como efeito impedir que o juiz se pronuncie novamente a respeito das questões já decididas, relativas à mesma lide. A mesma regra é também dirigida às partes, obstando a rediscussão de questões que já tenham sido objeto de decisão anterior no curso do mesmo processo”
(EDcl no REsp 595742 / SC, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 06/05/2014, DJe 22/05/2014).

Nesse sentido o precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS CUMULADA COM GUARDA. OITIVA DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. 1. Se as questões relativas à produção de provas, inclusive acerca a inquirição de testemunha já foi objeto de decisão, e não foi alvo de irresignação, tendo a

própria parte informado que não haveria outra prova a produzir, além daquelas constantes nos autos, então operou-se a preclusão. 2. Descabe à parte formular pedido de inquirição de testemunha quando já fluído o momento próprio, encontrando-se a questão coberta pelo manto da preclusão. Inteligência do art. 473 do CPC. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento No 70067489955, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 01/12/2015)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso para manter a decisão recorrida.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020